Tribunal: TJBA
Processo: 8002626-82.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002626-82.2015.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON APELADO: ANA PAULA LUCHI PIOVEZAN Advogado(s):MAGNA ALVES OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR SUPOSTA MATRÍCULA EM DISCIPLINA DE DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada, sob alegação de cobrança indevida decorrente de suposta matrícula não realizada na disciplina "Estatística Aplicada", o que resultou na negativação do nome da autora. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 250,40 e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A instituição de ensino interpôs apelação, sustentando a legitimidade da cobrança, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral também em razão de dívida pré existente em nome da autora, ou, subsidiariamente, requerendo a redução do valor da indenização e dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela instituição de ensino decorreu de efetiva matrícula realizada pela autora; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais decorrente da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, à luz da existência de inscrição anterior legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis as normas protetivas do microssistema consumerista, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 4. Reconhecida a hipossuficiência técnica da autora quanto ao controle e comprovação das operações realizadas em sistema interno da instituição, impõe-se a inversão do ônus da prova, competindo à ré demonstrar a efetiva solicitação da matrícula. 5. A instituição de ensino não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, limitando-se a apresentar capturas de tela internas não autenticadas, desprovidas de comprovação de acesso individualizado ou manifestação inequívoca de vontade da estudante. 6. Uma vez não comprovada a matrícula, resta conformada a inexistência do débito e, por conseguinte, a irregularidade da cobrança e da negativação promovida. 7. A análise do extrato do SERASA juntado aos autos revela a existência de inscrição anterior e legítima em nome da autora, circunstância que, nos termos da Súmula 385 do STJ, afasta a configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida superveniente. 8. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 922 e Súmula 385) orienta que, diante de inscrição anterior legítima, não se presume novo abalo moral pela negativação indevida posterior, sendo cabível apenas o cancelamento do registro. 9. Reconhecida a sucumbência recíproca, deve haver a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, observando-se a suspensão da exigibilidade quanto à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. 2. A ausência de comprovação inequívoca da matrícula afasta a legitimidade da cobrança por disciplina não cursada. 3. A existência de inscrição anterior legítima em cadastro de inadimplentes impede a configuração de dano moral indenizável por negativação superveniente irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ. 4. Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, respeitada a gratuidade de justiça eventualmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º e § 8º, 86 e 98, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002626-82.2015.8.05.0172, em que figura como apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e apelada ANA PAULA LUCHI PIOVEZAN. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.